Tribunal: TJES
Processo: 5000343-98.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREMILDA TEREZA EFFGEN GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG SA
no intuito de suprir omissão existente no acórdão ID 5021542, de relatoria do Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação promovido por
CREMILDA TEREZA EFFGEN GONÇALVES
, para “[...]
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 50039399 (ID nº 4303779); (ii) determinar a devolução dos valores descontados dos benefícios previdenciários da apelante na forma simples, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; (iii) condenar o apelado ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]”.

Em seu recurso, ID 5100955, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, consistente na ausência de apreciação do pedido de compensação dos valores depositados na conta da embargada com os valores da condenação.

Contrarrazões no ID 7313218.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG SA
no intuito de suprir omissão existente no acórdão ID 5021542, de relatoria do Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação promovido por
CREMILDA TEREZA EFFGEN GONÇALVES
, para “[...]
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 50039399 (ID nº 4303779); (ii) determinar a devolução dos valores descontados dos benefícios previdenciários da apelante na forma simples, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; (iii) condenar o apelado ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]”.

Pois bem, os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado,
in litteris
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se,
in casu
, que realmente houve a omissão apontada, posto que não foi analisado o pedido do embargante de, na eventual hipótese de procedência do recurso, serem abatidos da condenação os valores por este depositados na conta da embargada em razão do contrato celebrado:

“[...]
V. DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

Em que pese a parte Recorrida ter apresentado razões suficientes para que a sentença não seja modificada, na remota hipótese de rejeição das razões, cumpre pedir a compensação em razão das partes serem devedores recíprocos.

Mormente houve a disponibilização de numerário em favor da parte recorrente.

Nota-se que o recorrido jamais poderia exigir do recorrente a satisfação de créditos quando ele ainda é devedor de quantia muito superior, já que havendo créditos e débitos recíprocos e tratando-se de dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, atendidos restam os requisitos do artigo 369 do Código Civil:

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

Dessa forma, ainda que se desnature o contrato celebrado entre as partes, é imperioso que a parte recorrente devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.
[...]” (ID 4304422)

Segundo o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, “
o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo
” (EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado, portanto, o vício descrito nos aclaratórios interpostos, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido, até porque, uma vez que declarada a nulidade do contrato, permitir que a embargada ficasse com os valores depositados na sua conta em razão deste implicaria em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim, deve ser sanado o vício apontado,
de forma que conste no acórdão vergastado o direito do embargante em descontar do valor da condenação os valores por ele depositados na conta da embargada, com suas devidas correções
.

Nestes termos, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Verificada a omissão apontada, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual deve ser corrigida a omissão existente.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.